Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001249-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Odacir Debona, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular não enfrentou os argumentos esposados na ação de base, limitando-se a transcrever doutrina e a parafrasear o
caput
do artigo 300, do Código de Processo Civil, sem explicar o motivo concreto de sua incidência sobre os fatos descritos.

Aduz que o embargo inviabiliza a geração de renda, especialmente porque não se trata de grande produtor rural e a “floresta” supostamente desmatada tomará conta da área.

Afirma que é pessoa pobre e não possui condições de efetuar o depósito exigido pelo artigo 151, II e V, do CTN, com vistas a suspender a exigibilidade do valor, sem prejuízo do sustento seu e de sua família.

Alega que os laudos técnicos comprovam que as áreas são consolidadas, porque já estavam desmatadas em 22/07/2008, e que não existia floresta, mas pastagem suja.

Assevera que as áreas de sua propriedade são inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais e, portanto, não tem importância se, depois de 22/07/2008, em razão de subutilização ou de técnicas de pousio, determinado volume de vegetação nativa tenha florescido no local desmatado.

Salienta que não há imagens que comprovam que as áreas não estavam abertas antes de 22/07/2008, pois aquelas apresentadas pelos agentes da SEMA são de 2019.

Informa que não houve desmatamento, já que utiliza a técnica de pousio e que deixou a “juquira” crescer no pasto, fazendo a rotação primitiva do rebanho.

Enfatiza que, por utilizar a técnica do “pousio”, há a possibilidade de realizar a limpeza da vegetação que cresceu no local, não devendo ser submetido a requerimento ao órgão ambiental.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 116822983.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 121737961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 127017690.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Odacir Debona, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1002023-34.2021.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos anexos, verifico que,
in casu
, inexiste prova inequívoca apta a formação do juízo de verossimilhança.

Na hipótese concreta, a questão reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, porque a alegação de que se trata de áreas consolidadas, necessariamente, o que, necessariamente, exige dilação probatória.

No caso dos autos, da análise do relato inicial, e do exame da documentação acostada, verifica-se que, os pareceres e os laudos técnicos, constantes da inicial, por terem sido produzidos a pedido do Agravante, não são provas irrefutáveis das suas alegações, sendo necessária a sua submissão ao contraditório.

Ademais, conforme entendimento manifestado em reiterados julgados das Cortes Superiores, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, quando há o Embargo (preventivo ou sumário, parcial ou total) da propriedade, visto que o artigo 45, da Lei n. 9.784/1999, é expresso no sentido de que,

em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, permitir a adoção de medidas acautelatórias sem a prévia manifestação". Precedentes: RMS 31.973/DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/6/2014; EDcl nos EDcl no MS 20.703/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2017; REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/2/2019; REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017.

Frise-se que os atos dos servidores da SEMA-MT possuem presunção de veracidade, e o Recorrente não conseguiu demonstrar que o motivo ensejador da interdição não existiu ou que houve equívoco daqueles.

Dessarte, sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, anoto que a questão de se tratar de pequena propriedade, posto que não ultrapassa 4 (quatro) módulos fiscais e, por isso, deveria ser-lhe aplicado o artigo 67, do Código Florestal, dever ser submetida ao crivo do Juízo singular, sob pena de configurar supressão de instância.

Enfatizo que, embora o depósito do valor integral do débito não seja a única opção para a suspensão da sua exigibilidade, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais exigidos, o que, na espécie, não se constata.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental.

4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Assim, conquanto a Recorrente alegue a ocorrência de transtornos e prejuízos, em razão da interferência na atividade econômica, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Ressalta-se, por oportuno, que a prática de atividades, sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental, configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente para que se configure a infração, basta que tenham se iniciado atividades potencial ou, efetivamente, poluidoras, sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

Na verdade, as questões trazidas pelo Recorrente, como salientado alhures, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização, inclusive, de perícia.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento, ainda, que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais à Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Odacir Debona, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022